Tribunal: TJDFT
Processo: 0733534-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDICAÇÃO EXPRESSA DO LOCAL DO PAGAMENTO. FORO COMPETENTE PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.
1. A nota promissória é um título de crédito autônomo e abstrato, que se desvincula do negócio jurídico que ensejou a sua emissão. Assim, não há que se falar em aplicabilidade da legislação consumerista para efeito de declinação de competência em favor do domicílio do consumidor, haja vista a desvinculação do título extrajudicial da relação subjacente.
2. A hipótese em apreço envolve a análise de regras de competência territorial previstas no Código de Processo Civil e, portanto, de natureza relativa, podendo ser prorrogada caso não seja arguida em preliminar de contestação, na forma prevista no art. 65, caput, do Código de Processo Civil e da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro de onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento, qual seja, o de Brasília/DF no caso dos presentes autos. Precedentes deste e. TJDFT.
4. Agravo conhecido e provido.